Tribunal: TJBA
Processo: 8003331-49.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003331-49.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MARIA APARECIDA PEREIRA DA ROCHA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO ADQUIRIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pelo Município de Serra do Ramalho contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por servidora municipal aposentada, reconhecendo-lhe o direito à conversão em pecúnia de quatro períodos de licença-prêmio não usufruídos, fixando o valor da condenação em R$ 34.276,32, com atualização monetária pelo IPCA-E desde a data da aposentadoria (10/06/2019) e incidência de juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, até 08/12/2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021. A decisão também fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a servidora pública municipal aposentada faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas, ainda que haja vedação expressa à indenização na legislação municipal.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que a previsão do benefício já constava no art. 110 do Decreto Municipal nº 12/1997, afastando a alegação do Município de que o direito somente teria sido instituído pela Lei Complementar nº 299/2010.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1086), firmou entendimento no sentido de que o servidor público inativo tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem contada em dobro para fins de aposentadoria, independentemente de previsão legal expressa ou de comprovação de necessidade do serviço, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5. A vedação prevista em norma municipal não se sobrepõe aos princípios constitucionais da vedação ao enriquecimento ilícito (Código Civil, art. 884) e da responsabilidade objetiva do Estado (Constituição Federal, art. 37, § 6º).

6. Não prospera a alegação de ausência de previsão orçamentária, uma vez que despesas decorrentes de condenação judicial não são computadas para fins do limite de despesa com pessoal, nos termos do art. 19, § 1º, inciso IV, da Lei Complementar nº 101/2000.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas nem computadas em dobro para fins de aposentadoria, independentemente de previsão legal expressa, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

2. A vedação prevista na legislação municipal não afasta o direito do servidor inativo à indenização correspondente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 884; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; LC nº 101/2000, art. 19, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1086 (repetitivo); STJ, REsp 1.622.539/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.11.2019; STJ, EDcl no REsp 1.791.274/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8003331-49.2023.8.05.0027, oriunda da Comarca de Bom Jesus da Lapa, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO
e, como Apelada,
MARIA APARECIDA PEREIRA DA ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador(BA), 16 setembro de de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado -
S
ubstituto de
2º
Grau

Titularidade em Provimento 19

R
elator